Tribunal: TJMT
Processo: 0006507-71.2012.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006507-71.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO KENNEDY SCOFONI FALEIROS DE AZEVEDO - CPF: 900.894.801-04 (APELANTE), RUBIA MARA BARTH SPALATTI - CPF: 024.744.081-77 (ADVOGADO), MARINES CAROLINA ZIMMER MARTINS - CPF: 021.082.221-03 (ADVOGADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (APELADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PEREIRA CHAVES - CPF: 062.629.876-81 (ADVOGADO), CASSIUS CLAY SCOFONI FALEIROS DE AZEVEDO - CPF: 621.674.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA
– INADIMPLEMENTO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA AJUIZADA HÁ MAIS DE 05 ANOS – DEMORA DA CITAÇÃO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O recurso cabível contra decisão que julga embargos à execução é a apelação e não o agravo de instrumento.

O prazo prescricional para cobrança de honorários do advogado é de 05 (cinco) anos, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandados.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

Se a revogação do mandato ocorreu no dia 13 de fevereiro de 2012 e a citação somente foi perfectibilizada no dia 12 de maio de 2017, por inércia do exequente, ou seja, passados mais de 05 anos da data da rescisão contratual, o reconhecimento de prescrição pelo decurso do tempo é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por FRANCISCO KENNEDY SCOFONI FALEIROS DE AZEVEDO visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos dos Embargos à Execução nº 23202-32.2014.811.0002, movida em face de HERNANI ZANIN, julgou improcedentes os pedidos inicias, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou o autor/executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente alega a ocorrência de prescrição, pois de acordo com a certidão do oficial de justiça, o executado só foi citado no dia 12 de maio de 2017, ou seja, passados mais de 05 anos da data da rescisão contratual e revogação do mandato realizada por notificação no dia 13 de fevereiro de 2012, passados também mais de 05 anos da data do protocolo desta Execução que ocorreu na data de 13 de abril de 2012 e da distribuição da presente Execução que ocorreu na data de 20 de abril de 2012.

Discorre que o apelado/exequente
“em nenhum momento tomou as providências para promover a citação do apelante, sendo que durante todo esse período de mais de 05 anos o mesmo não forneceu os meios adequados como endereço correto para que fosse possível a citação do mesmo e nem sequer forneceu endereço residencial do apelado”.

Segue dizendo que conforme provam os autos
“o apelante é pessoa pública, médico no pronto socorro de Várzea Grande, não esteve escondido durante esse período, se não foi citado, foi por inércia do apelado, que deixou o processo correr a solta”.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição da dívida.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 104894158, por meio das quais a parte adversa pede o não conhecimento do recurso por inadequação da eleita ou, sucessivamente, o desprovimento do pelo e a manutenção total da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, quanto à alegada inadequação da via eleita, sob o argumento de que a rejeição da exceção de pré executiva deve ser combatida por agravo de instrumento, não encontra guarida na realidade dos autos.

É assim porque enquanto seja o agravo de instrumento é cabível para se opor à rejeição da exceção de pré executividade, mas,
in casu,
a irresignação é contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, cujo recurso adequado é o de apelação cível. Precedente: N.U 1035114-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Quanto ao mérito, o recorrente alega que na espécie se operou a prescrição do débito, à vista que os autos ultrapassaram o prazo legal de exigibilidade sem que tenha ocorrido a citação do executado.

O prazo prescricional para cobrança de honorários do advogado é de 05 (cinco) anos, a contar do vencimento do contrato, do trânsito em julgado da decisão que os fixar, da ultimação do serviço extrajudicial ou da desistência ou transação, conforme artigo 25, da Lei n. 8.906/94 – Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Por sua vez, o artigo 206, §5º, do Código Civil, define a prescrição quinquenal no tocante à pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandados.

Na hipótese, se verifica que o executado foi citado no dia 12 de maio de 2017, ou seja, passados mais de 05 anos da data da rescisão contratual e revogação do mandato realizada por notificação no dia 13 de fevereiro de 2012.

Assim, não vislumbro que o exequente/recorrido tenha sido diligente no sentido de impulsionar o feito na tentativa de cumprir a decisão ordinatória da citação, pois durante o longo trâmite da lide, não obteve êxito em efetivar o cumprimento da decisão.

Vale lembrar, como bem esclarecido, inclusive nas contrarrazões, que o apelante é pessoa pública e médico residente do pronto socorro de Várzea Grande, cujos atos necessários à citação nesse período não foram perfectibilizados por inércia do apelado, que deixou de fornecer de providenciar a simples indicação do endereço do devedor.

Em casos como tais, é recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

É preciso dizer, que, no caso, conquanto a exequente tenha ajuizado a ação executória em tempo hábil, não houve citação da parte devedora no prazo legal, tampouco houve qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, é medida válida para compor os fundamentos da sentença.

A propósito, colaciono alguns julgados que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – OCORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO EM DEZEMBRO DE 2012 – DEMANDA PROPOSTA EM JULHO DE 2013 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE SEIS ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social. (N.U 0004092-66.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS ATÉ QUE FOSSEM LOCALIZADOS BENS PARA GARANTIR O SALDO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO ARQUIVAMENTO EM CARTÓRIO POR MAIS DE 7 (SETE) ANOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. ART. 25, II, DA LEI 8906/94, E ARTIGO 206, § 5º, II, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJPR - Recurso de Apelação nº 7422802/PR 0742280-2 - 17ª Câmara Cível - Rel. Des. STEWALT CAMARGO FILHO - Julgto. em 25/05/2011). (grifo nosso)

“Apelação Cível - Busca e Apreensão com pedido liminar. Contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária. Aplicação da regra de transição do artigo 2028 do Código Civil, para fixar a prescrição qüinqüenal.
Decorridos mais de sete anos entre a propositura da demanda sem que se tivesse efetuado a citação. Pronuncia da prescrição intercorrente. Acerto da sentença.
Despicienda a alegação de ausência de inércia. Recurso a que se nega seguimento.” (TJRS - Recurso de Apelação nº 1288036220018190001/RJ 0128803-62.2001.8.19.0001 - 8ª Câmara Cível - Relª. Desª. KATYA MONNERAT - Julgto. em 02/08/2010). (grifo nosso)

Portanto, não há outro caminho a não ser o reconhecimento da prescrição executória pelo decurso do tempo.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedente os embargos à execução e reconhecer a prescrição do título, com base no art. 487, II, do CPC. Condeno o embargado/exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022